Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733799-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CIRA APARECIDA DE ANDRADE PALMA, ANA CAROLINA DE ANDRADE PALMA TOLOI, RAQUEL DE ANDRADE PALMA VICENTINI, MARIANA DE ANDRADE PALMA, ANTONIO VIRGILIO FERNANDES, FRANCISCO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. Incabível o reconhecimento de preclusão mesmo que existente nos autos determinação de exclusão da União do feito, pois a decisão agravada analisou a questão relativa ao litisconsórcio passivo necessário e fixou a competência do Juízo para a causa. 3. Não se verifica inovação recursal quanto a irresignação do agravante ao rito adotado, pois houve impugnação quanto ao ponto em sede de contestação. Preliminares rejeitadas. 4. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 4.1. A parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 5. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum. 6. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). 7. Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, e 511, apontando a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum antes da execução individual, com a elaboração de perícia contábil; c) artigos 130, 131 e 132, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para conhecer da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O apelo especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos demais artigos do Código de Processo Civil indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, em relação à ambas as teses recursais, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença: “A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio, em julgamento de caso análogo, assim se manifestou o STJ: “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009